Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702152-97.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCIMAR PACHECO DE OLIVEIRA, WELLINGTON AMORIM VIANA, ELAINE AMORIM VIANA, HELENA REGE AMORIM VIANA, FELLIPE KHALLIL AMORIM VIANA MONTEIRO, JEAN CARLOS MONTEIRO BARBOSA APELADO: HELENA REGE AMORIM VIANA, JEAN CARLOS MONTEIRO BARBOSA, FELLIPE KHALLIL AMORIM VIANA MONTEIRO, ELAINE AMORIM VIANA, WELLINGTON AMORIM VIANA, ELCIMAR PACHECO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Helena Rege Amorim Viana, Jean Carlos Monteiro Barbosa, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro, Elaine Amorim Viana e Wellington Amorim Viana e por Elcimar Pacheco de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Helena Rege Amorim Viana, Jean Carlos Monteiro Barbosa, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro, Elaine Amorim Viana e Wellington Amorim Viana sustentam em razões de apelação que a sentença deixou de enfrentar questões essenciais, mas não informam quais são essas questões. Intimem-se Helena Rege Amorim Viana, Jean Carlos Monteiro Barbosa, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro, Elaine Amorim Viana e Wellington Amorim Viana para manifestarem-se sobre ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Helena Rege Amorim Viana, Jean Carlos Monteiro Barbosa, Fellipe Khallil Amorim Viana Monteiro, Elaine Amorim Viana e Wellington Amorim Viana deverão informar se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator